Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA DE AUXÍLIO EDUCACIONAL E SOCIAL – PAES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE QUANTO AOS RISCOS ENVOLVIDOS NA INSCRIÇÃO DO BENEFÍCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. CABÍVEL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE PSÍQUICA. ANGÚSTIA E ANSIEDADE. INCERTEZA. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. QUANTIFICAÇÃO. PONDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, III e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. Em decorrência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
3. Nesse contexto, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
4. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Antes da compra de produtos e serviços, é natural que o consumidor obtenha informações detalhadas de diversos fornecedores para exercer a comparação e, ao final, decida o que mais lhe convém.
5. Daí a importância, num desejado ambiente de lealdade, confiança e transparência, que as informações atendam ao atributo da veracidade, pois geram legítimas expectativas no consumidor. A omissão e a informação enganosa ofendem a livre concorrência, pois frustram a comparação adequada dos produtos e serviços.
6. O art. 30 do CDC, ao estipular a vinculação do fornecedor a todas as informações publicitárias e não publicitárias, impõe seriedade a esse importante momento pré-contratual e diminui a tolerância do direito com os exageros do vendedor sobre as qualidades do que se comercializa (dolus bonus).
7. As cláusulas que contrariam à oferta são nulas de pleno direito por contrariarem o sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV, CDC). Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja cumprida a obrigação conforme prometida.
8. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato. Nos termos do art. 35, CDC, são três possibilidades oferecidas pela lei ao consumidor ofendido: 1) cumprimento forçado dos termos da oferta (obrigação de fazer); 2) oferecimento de outro produto ou serviço equivalente; ou 3) rescisão do contrato com devolução dos valores pagos, além de perdas e danos.
9. Paralelamente, o CDC proíbe a veiculação de publicidade enganosa e impõe o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária a quem o patrocina (arts. 37 e 38, CDC). A definição normativa da publicidade enganosa indica que se preza a veracidade e clareza dos anúncios publicitários, preocupação que se insere no próprio princípio da boa-fé objetiva.
10. Em face da importância e do poder persuasivo das publicidades, não se toleram informações, total ou parcialmente, falsas nem aquelas que são capazes de induzir a erro o consumidor. Se inclui em tal vedação a informação que, embora não claramente falsa, pela forma de apresentação, pelos termos utilizados ou pelas imagens do produto, seja capaz de induzir a erro o destinatário (consumidor potencial) sobre natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
11. A experiência indica que, com frequência, o consumidor, após pagamento de sinal, vincula-se à compra de determinado produto e serviço e, posteriormente, constata que o contrato de adesão contraria os termos da oferta verbal e tudo que foi dito pelo vendedor. Há, na hipótese, evidente ofensa à boa-fé objetiva, com possibilidade de exigir a vinculação da oferta ou, alternativamente, a resolução do contrato, além de perdas e danos.
12.A cláusula contratual que ofende o que foi prometido é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC) ou, se as circunstâncias permitirem, deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Ademais, o encargo probatório sobre veracidade e correção da mensagem é do fornecedor, o responsável pela publicidade (art. 38 do CDC). Em demanda em que se discute veracidade de determinada publicidade, cabe ao autor demonstrar a existência da publicidade e afirmar que o seu teor não é verdadeiro por motivos específicos. O ônus da prova da veracidade é, automaticamente, do fornecedor.
13. No caso, o acervo probatório indica que a universidade ré violou seu dever de informar ao representar incorretamente os riscos envolvidos na inscrição no Programa de Auxílio Educacional e Social – PAES. A comunicação inadequada dos riscos envolvidos levou os autores a realizarem um negócio gravoso que provavelmente não seria feito nos mesmos termos (com a mesma grade curricular) caso tivesse ocorrido uma divulgação adequada das variáveis incidentes. Ao circunscrever os riscos da operação à análise dos avalistas, a universidade gerou uma justa expectativa que foi frustrada pela incidência de outro risco não informado. A ré deu certeza aos autores de que tudo transcorreria bem caso se atentassem a uma questão isolada, mas negou sua requisição posteriormente por outra razão completamente distinta. O caso atrai, portanto, a disciplina de proteção das justas expectativas estabelecida pelo CDC: cabe o cumprimento forçado dos termos da oferta.
14. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
15 No caso, a não divulgação adequada dos riscos envolvidos na concessão do benefício violou os direitos da personalidade dos autores, particularmente sua integridade psíquica, fato que configura danos morais. A conduta da ré, que levou os autores a contratarem serviços com os quais sabidamente não podiam arcar para depois negar a concessão de seu financiamento, submeteu os estudantes a um estado de angústia e ansiedade decorrente da incerteza quanto ao seu futuro acadêmico e profissional (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC).
16. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor de R$ 5.000,00 por estudante é razoável, dada a gravidade da conduta e a ausência de comprovação de maiores desdobramentos.
17. Recurso conhecido e provido.